Tribunal: TJDFT
Processo: 0741522-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741522-25.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS RECORRIDO: ARAGUAIA SUPERMERCADO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONSÓRCIO. INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE E UTILIDADE. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. LIMITADA AO VALOR ADIMPLIDO. EXIGIBILIDADE DA MULTA CONTRATUAL E DO FUNDO DE RESERVA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO AO GRUPO. 1. O interesse de agir deve ser analisado sob dois aspectos: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter. Em prestígio ao princípio do acesso à justiça, não se exige o prévio esgotamento da via administrativa. 2. As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento. 3. Em que pese a ausência de limitação legal, resta configurada a abusividade da cobrança do percentual da taxa de administração sobre o valor total do contrato, na hipótese de exclusão do consorciado antes do encerramento do grupo, devendo a taxa de administração ocorrer apenas em relação ao montante efetivamente adimplido pelo consorciado excluído ou desistente. 4. Em se tratando de consórcio, a multa contratual e a retenção do fundo de reserva somente podem ser exigidas em caso de demonstração de prejuízo ao grupo. 5. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos artigos 10, § 5o, da Lei 11.795/2008 e 53, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a legalidade da cláusula penal, não sendo necessária a comprovação de prejuízo causado ao grupo para a cobrança da multa contratual. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 10, § 5o, da Lei 11.795/2008 e 53, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, porque o entendimento da turma julgadora, acerca da necessidade de comprovação de prejuízo para a cobrança de cláusula penal em contrato de consórcio, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “em contrato de consórcio, a cobrança de cláusula penal exige a comprovação pela administradora de que a desistência do consorciado causou prejuízo ao grupo” (AgInt no AREsp n. 2.342.067/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). Assim, “o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.995.247/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 6/11/2023). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020